Tribunal: STF
Processo: RE 95381
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
- COMERCIAL. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A QUOTA
SOCIAL NÃO PODE SER PENHORADA POR DIVIDA DO SOCIO. NA AUSÊNCIA DE
DISPOSIÇÃO ESPECIFICA NO DECRETO 3.708, DE 1919, APLICAVEL AS
SOCIEDADES LIMITADAS O ART. 292 DO CÓDIGO COMERCIAL.